Tribunal: TJMT
Processo: 0007420-45.2015.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007420-45.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SALLES AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 00.239.053/0001-60 (EMBARGANTE), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (EMBARGADO), SABRINY MAGGI PISSOLLO DE FREITAS - CPF: 018.617.951-06 (EMBARGADO), PLINIO TONIOLO SCHMIDT - CPF: 320.501.519-34 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA MAGGI RIBEIRO - CPF: 514.147.321-04 (EMBARGADO), HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 222.104.589-00 (EMBARGADO), ROSANGELA MAGGI SCHMIDT - CPF: 531.340.449-00 (EMBARGADO), ITAMAR LOCKS - CPF: 297.340.969-15 (EMBARGADO), FELIPE MAGGI PISSOLLO RICHTER - CPF: 026.320.749-83 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ MAGGI PISSOLLO - CPF: 019.892.259-00 (EMBARGADO), BRUNO MAGGI PISSOLLO - CPF: 006.364.589-03 (EMBARGADO), ANTONIO DOS SANTOS VARDASCA - CPF: 018.960.328-34 (APELADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - CPF: 067.423.559-21 (ADVOGADO), MAURICIO GIANNICO - CPF: 249.665.658-04 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LUIS SARTORATO - CPF: 055.849.348-36 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO DOS SANTOS VARDASCA, REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE LEONOR VARDASCA ANTUNES (EMBARGADO), TEREZINHA DE SOUZA MAGGI - CPF: 468.818.241-49 (EMBARGADO), MARLI MAGGI PISSOLLO (EMBARGADO), VERA LÚCIA MAGGI LOCKS (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação reivindicatória c/c imissão na posse, perdas e danos. alegadas contradição, omissão e erro de fato. inocorrência. pretensão de rediscussão do mérito.
recurso rejeitado.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação e manteve a improcedência de Ação Reivindicatória c/c Imissão na Posse, Perdas e Danos. A Embargante alegou contradição por afastar entendimento do STJ sobre suspensão do prazo de usucapião em ações petitórias (AREsp 1.542.609/RS) e por adotar precedente de ação possessória (AREsp 1.381.453/GO) sem similitude fática; contradição com julgamento anterior no mesmo processo; omissão quanto à participação do Espólio em ação demarcatória e quanto à apreciação de precedente interno (Embargos Infringentes n. 24.973/2014); e erro de fato na interpretação das provas.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna ou com julgados anteriores que justifique a integração; (ii) estabelecer se houve omissão quanto a argumentos, precedentes e fatos alegados pela embargante; (iii) determinar se ocorreu erro de fato sanável pela via dos embargos de declaração.

III. razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC admite Embargos de Declaração apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou corrigir erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito.

4. A divergência com precedentes do STJ ou com julgados anteriores no mesmo processo não configura contradição interna, que pressupõe incompatibilidade lógica dentro do próprio acórdão.

5. A análise da posse e da usucapião foi expressa no voto condutor, que considerou legítima a posse dos Embargados, afastando a tese de posse injusta, ainda que sem responder a cada argumento isoladamente, o que não caracteriza omissão.

6. O precedente interno (Embargos Infringentes n. 24.973/2014) não possui identidade subjetiva com o caso, razão pela qual sua inaplicabilidade não configura omissão.

7. Não há falar em erro de fato, pois não houve afirmação de fato inexistente ou desconsideração de fato incontroverso, mas apenas divergência interpretativa.

8. A insurgência revela mero inconformismo com a decisão colegiada, uso inadequado dos embargos de declaração.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao próprio julgado, não se confundindo com divergência em relação a outros precedentes. 2. A decisão que enfrenta suficientemente o núcleo da controvérsia não é omissa pelo simples fato de não rebater cada argumento em apartado. 3. Erro de fato, para fins de embargos de declaração, exige afirmação de fato inexistente ou desconsideração de fato incontroverso, não se caracterizando por divergência interpretativa.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1889216/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 28/11/2022, DJe 30/11/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07/03/2023, DJe 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0007420-45.2015.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Salles Agropecuária S.A.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em face de
Itamar Locks e Outros.

A Embargante aponta contradição no julgamento, ao afastar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da suspensão do prazo de usucapião em ações petitórias, citando como paradigma o AREsp 1.542.609/RS.

Afirma que o julgamento embasou, de forma indevida, em precedente oriundo de ação possessória (AREsp 1.381.453/GO), cujos fatos não guardam semelhança com o caso concreto.

Assegura, ainda, haver divergência entre o acórdão e o julgamento anterior proferido no mesmo processo (RAC n.º 75.981/2019).

Aduz omissão quanto à falta de manifestação sobre a participação do espólio de Antônio dos Santos Vardasca na Ação Demarcatória, circunstância que, no seu entender, torna a posse injusta.

Indica, igualmente, omissão pela não apreciação de precedente interno desta Corte, consubstanciado nos Embargos Infringentes n.º 24.973/2014, que versa sobre matéria análoga.

Alega erro de fato em razão de que aresto ter considerado a existência de fundamentos que, na realidade, corroboram a tese sustentada pela Embargante e não aquela defendida pelos Embargados.

Requer, pois, o provimento do recurso.

Contrarrazões de Espólios de Antônio do Santo Vardasca e Leonor Vardasca Antunes no Id. 303645853, Maria de Fátima Maggi Ribeiro e Outros no Id. 304052885, Itamar Locks e Vera Lucia Maggi Locks no Id. 304059367, e Blairo Borges Maggi e Terezinha de Souza Maggi no ID. 304282371.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Salles Agropecuária S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Reivindicatória c/c Imissão na Posse, Perdas e Danos ajuizada em desfavor de
Itamar Locks e Outros.

Diante da sucumbência, o Juiz sentenciante condenou a Autora a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% do valor atualizado da causa.

A Apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Afirmou que, embora o acórdão anterior tenha anulado todos os atos processuais e determinado o retorno dos autos à fase de impugnação, o Juiz singular deixou de oportunizar a especificação de provas pelas partes. Proferiu decisão saneadora determinando a produção de prova pericial. Em seguida, prolatou sentença de improcedência, sem abertura de prazo para produção da prova técnica já deferida, o que caracteriza decisão surpresa.

Alegou afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como aos arts. 7º, 8º e 369 do CPC.

Defendeu que houve prejuízo processual manifesto, uma vez que a prova pericial seria essencial ao deslinde da controvérsia. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução probatória, com realização da perícia técnica previamente deferida.

No mérito, alegou que o Juiz utilizou de fundamentação equivocada e em desacordo com a jurisprudência dominante, especialmente quanto à configuração da prescrição aquisitiva.

Aduziu que o Juiz sentenciante incorreu em erro de fato ao desconsiderar a litigiosidade do imóvel desde a Ação Demarcatória e ao afirmar que os Apelados não integraram aquela demanda, quando há provas nos autos que demonstram a aquisição de coisa litigiosa e a ciência inequívoca da controvérsia dominial.

Defendeu que a sentença contraria precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive o voto vencedor nos Embargos Infringentes n. 24.973/2014, que reconheceu que a citação em ação demarcatória impede a configuração de posse justa para fins de usucapião.

Argumentou que a posse exercida pelos Apelados é precária, injusta, contestada e interrompida por diversas demandas judiciais, o que afasta os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Reafirmou que tem o domínio da área, e a ação reivindicatória é o instrumento cabível para reaver a posse indevida dos Apelados.

Por fim, sustentou que na sentença foram ignoradas provas relevantes e o Julgador se ancorou em fundamentos jurídicos inaplicáveis ao caso concreto.

Firme nesses argumentos, requereu a nulidade da sentença. Subsidiariamente, a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Na sessão de julgamento realizada em 08/07/2025, o recurso foi desprovido, à unanimidade.

Nestes Embargos de Declaração,
Salles Agropecuária S.A.
aponta contradição no acórdão, ao afastar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da suspensão do prazo de usucapião em ações petitórias, citando como paradigma o AREsp 1.542.609/RS.

Afirma que o julgado embasou, de forma indevida, em precedente oriundo de ação possessória (AREsp 1.381.453/GO), cujos fatos não guardam similitude com o caso concreto.

Aponta, ainda, contradição consistente na divergência entre o acórdão ora impugnado e o julgamento anterior proferido no mesmo processo (RAC n.º 75.981/2019).

Aduz omissão quanto à falta de manifestação sobre a participação do espólio de Antônio dos Santos Vardasca na ação demarcatória, circunstância que, no seu entender, tornaria a posse injusta.

Indica, igualmente, omissão pela não apreciação de precedente interno desta Corte, consubstanciado nos Embargos Infringentes n.º 24.973/2014, que versa sobre matéria análoga.

Alega erro de fato, ao argumento de que o acórdão teria considerado a existência de fundamentos que, na realidade, corroborariam a tese sustentada pela Embargante e não aquela defendida pelos Embargados.

Requer, pois, o provimento do recurso.

Cumpre relembrar, que os Embargos de Declaração estão disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil e tem finalidade integrativa.

Nesse contexto, são admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade (quando o julgado apresenta linguagem ininteligível), contradição interna (quando há proposições logicamente inconciliáveis entre si), omissão (quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento), ou ainda para correção de erro material. Fora dessas hipóteses, sua utilização constitui indevida tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado pela sistemática recursal vigente.

No caso, a alegação de que o acórdão adotou precedente de ação possessória (AREsp 1.381.453/GO) sem similitude fática, ignorando que, segundo entendimento consolidado do STJ (AREsp 1.542.609/RS), em ações petitórias há suspensão/interrupção do prazo de usucapião, não merece prosperar.

Nesse ponto, o voto condutor foi expresso ao afirmar que a extinção da Ação Demarcatória anterior, sem resolução de mérito por inadequação da via eleita, não impede o reconhecimento da usucapião e fundamentou, inclusive, em jurisprudência do STJ para essa hipótese.

Com efeito, a alegada divergência da decisão colegiada com o AREsp 1.542.609/RS, mencionado no aresto, traduz mero inconformismo com a interpretação conferida pela Turma Julgadora e não caracteriza contradição interna sanável pela via eleita.

Ademais, a Embargante aponta contradição com julgamento anterior no mesmo processo (RAC n. 75981/2019), contudo, a tese arguida não se amolda ao conceito de contradição para fins de Embargos Declaratórios, pois não há incompatibilidade lógica dentro do próprio acórdão embargado. Eventual divergência com decisões anteriores não configura vício, mas matéria própria de impugnação por recurso adequado.

A suposta omissão quanto à participação do Espólio de Antônio dos Santos Vardasca na ação demarcatória, igualmente, não subsiste.

O voto condutor enfrentou a alegação de posse injusta ao afirmar que a posse dos Embargados é legítima, contínua, pacífica e com
animus domini
há mais de 15 anos, o que, por consequência, afasta o argumento da Embargante, pois incapaz de infirmar tal conclusão, ainda que não tenha nomeado cada argumento isoladamente.

Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que não há omissão quando a decisão aborda, de forma suficiente, o núcleo da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos em apartado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. [...] Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1889216 RJ 2021/0132449-3, Relator.: Humberto Martins, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

No tocante à omissão sobre o precedente interno, esta Relatora consignou que o julgado proferido nos Embargos Infringentes n. 24.973/2014, não guarda identidade subjetiva com esta demanda. Os mencionados Embargados foram opostos por Gabriel Kara José Neto em face de Antônio Carlos Desordi e Maria Luisa Neme Dutra, e não envolveu as partes ora litigantes.

No que se refere ao alegado erro de fato, a Embargante não comprova que o acórdão tenha afirmado fato inexistente ou deixado de considerar fato incontroverso constante dos autos. O que há é apenas sua discordância quanto à interpretação jurídica que esta Relatora atribuiu às provas produzidas.

A redação do acórdão é clara, direta e suficientemente inteligível, inexistindo trecho que impeça a compreensão da fundamentação adotada. A leitura atenta do voto revela linha argumentativa lógica e articulada, dispensando qualquer integração do julgado sob essa perspectiva.

A insurgência da Embargante se revela, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025